Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-18.2023.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001355-18.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON JUNIOR RODRIGUES - CPF: 061.974.161-90 (APELANTE), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 000.201.061-57 (VÍTIMA), JOAO EUDES LIMA LESSA - CPF: 038.225.685-97 (VÍTIMA), LUAN ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 068.234.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Furto simples e furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e escalada. Continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas. Prova testemunhal e documental idônea. Desnecessidade de perícia técnica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto simples [FATO 1], furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo [FATO 2], e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [FATO 3], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica.

III. Razões de decidir

1. As palavras das vítimas, as declarações do Delegado de Polícia e do Investigador de Polícia, somadas à confissão extrajudicial do apelante e à apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

2. O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental.

3. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras, notadamente porque sua constatação se apresenta singela e inexige a aferição de conhecimentos específicos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. A incidência das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando houver nos autos outros elementos probatórios idôneos, como fotografias, declarações de vítimas e testemunhas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155,
caput
, § 4º, I e II; art. 71; CPP, arts. 158 e 167, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.895.487/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 22.10.2019; TJMT, AP nº 142679/2017, Primeira Câmara Criminal, j. 02.03.2018; TJMT, AP nº 0007115-41.2011.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.02.2020; TJRS, AP nº 5000298-92.2019.8.21.0061, Rel. Desa. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 19.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001355-18.2023.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE (S): NILTON JUNIOR RODRIGUES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NILTON JUNIOR RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJe nº 1001355-18.2023.8.11.0009), que o condenou por furto simples [FATO 1], furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo [FATO 2], e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [FATO 3], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155,
caput
, § 4º, I e II e § 4º, I, na forma do art. 71, todos do CP - (fls. 395 - ID 266562353).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) as qualificadoras [escalada e rompimento de obstáculo] não estariam caracterizadas porque
“não foi realizada perícia técnica em nenhum dos locais onde ocorreram os delitos”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (fls. 451 - ID 266562364).

Prequestiona
“as questões discutidas no presente apelo, [...] em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária”
(fls. 451 - ID 266562364).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 478 - ID 266562369).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. ADJETIVADORAS PREVISTAS NO ART. 155, § 4º, I E II, DO CP ADEQUADAMENTE DEMONSTRADAS POR ELEMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS (PROVAS ORAL E AUTOS DE CONSTATAÇÃO ACOMPANHADOS DE FOTOGRAFIAS). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 277213364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01 – Furto simples:

Sobressai dos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 27/05/2023, no período matutino, no pátio da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, situado na Rua Cuiabá, n. 1706, Centro, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado NILTON JUNIOR RODRIGUES, consciente e dolosamente, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano/modelo 2016, cor vermelha, placa QBT0223, renavam 01088030804, chassi 9C2KD1000GR019899, avaliada em R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), de propriedade da vítima João Eudes Lima Lessa, conforme descrito no auto de avaliação de ID. 121998946 - Pág. 7, auto de avaliação de danos de ID. 121998974 e boletim de ocorrência de ID. 121998962.

Fato 02 – Furto qualificado:

Respalda-se também do apenhado pré-processual que, no dia 27/05/2023, por volta das 11h00, dando sequência à ação delituosa narrada no fato 01, no estabelecimento educacional denominado Escola Municipal Ivanira Moreira Junglos, situado na Rua Cuiabá, Centro, nesta cidade de Colíder, o denunciado NILTON JUNIOR RODRIGUES, consciente e dolosamente, com animus de assenhoramento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi 9A, cor azul, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), de patrimônio da escola municipal supramencionada, consoante narrado no auto de avaliação indireta de ID. 141824251, auto de avaliação de danos de ID. 121998974 e comunicação de ocorrência de ID. 121998963.

Fato 03 – Furto qualificado:

Consta, por fim, que, dando continuidade à sucessão de furtos, ainda no dia 27/05/2023, por volta das 12h33min., na residência particular localizada na Rua Sol Nascente, n. 329, Bairro Novo Horizonte, nesta urbe, o denunciado NILTON JUNIOR RODRIGUES, consciente e dolosamente, com animus de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A3, cor azul, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); e 01 (uma) corrente dourada com pingente de crucifixo banhado a ouro, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ambos de propriedade da vítima Paulo Sergio de Souza, conforme descrito no auto de avaliação indireta de ID. 141824250, auto de avaliação de danos de ID. 121998974 e narrado no boletim de ocorrência de ID. 121998958. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de seu agente signatário, oferece DENÚNCIA em desfavor de NILTON JUNIOR RODRIGUES, acima qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, caput (fato 01), art. 155 § 4º, incs. I e II (fato 02) e art. 155, inc. I (fato 03), na forma do art. 71, todos do Código Penal [...].”

(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça - ID 266562298)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva dos três furtos restou plenamente demonstrada por meio dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, como o auto de prisão em flagrante delito (id.121998942), boletins de ocorrência (id’s. 121998943, 121998962 e 121998963), autos de avaliação (id’s. 121998946 - Pág. 7, 141824250 e 141824251), termos de reconhecimento de objetos (id’s. 121998946 - Pág. 8, 121998966, 121998968 - Pág. 6), termos de entrega de objetos (id’s. 121998946 - Pág. 9, 121998967, 121998968 - Pág. 7), autos de constatação de danos (id. 121998974), fotografias (id.121998975 e ss.), imagem de câmera de segurança (id. 143836468); além das declarações das vítimas e dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase extrajudicial e em Juízo. [...]

A autoria delitiva, igualmente, encontra-se evidenciada pelas provas colhidas em ambas às fases da persecução penal. [...]

Do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia e pelo investigador Fernando, verifica-se que o acusado foi encontrado junto com a motocicleta que havia sido furtada da vítima João Eudes (crime 1), e, em buscas pessoais, em posse do réu, apreenderam a corrente que pertencia a vítima Paulo, subtraída em sua casa (crime 3). Também em posse do acusado foi encontrado um celular.

Ainda, é possível extrair que o próprio acusado confessou, em entrevista, a prática de todos os crimes e informou que havia repassado um celular furtado para outra pessoa. Com o endereço do receptador, os policiais foram ao local e realizaram sua prisão e a apreensão do referido aparelho celular.

Dos documentos constantes do inquérito policial, verifica-se que o celular encontrado em posse do receptador Luan Antônio foi descrito como A3, cor azul, marca Samsung, sendo reconhecido e devolvido a vítima Paulo Sérgio. Havendo, neste ponto, equívocos no depoimento do Delegado de Polícia Breno e do IPC Fernando.

No entanto, dado os termos produzidos na fase inquisitorial, logo após os fatos, por servidores públicos, dotados de fé pública, aliado ao depoimento da vítima de que seu celular subtraído foi recuperado, conclui-se que o celular encontrado na posse de Luan tratava-se daquele furtado na casa de Paulo Sérgio e não daquele subtraído da escola Ivanira. Perfeitamente compreensível o equívoco no depoimento dos policiais, pois, dada as circunstâncias e o decurso de tempo, pode haver prejudicialidade na memória.

De toda forma, a vítima Paulo Sérgio narrou que reconheceu seus objetos logo após os fatos, bem como afirmou que os policiais lhe disseram que seu celular havia sido encontrado com uma terceira pessoal, corroborando exatamente com o que consta no inquérito policial.

Ainda, reafirma a conclusão deste Juízo de que há provas de autoria com relação aos crimes, o fato de que só foi possível chegar ao endereço do receptador Luan em razão da indicação do próprio réu. Com Luan o celular subtraído de Paulo, e por ele reconhecido, foi encontrado. Acresce-se que em posse do próprio acusado foi encontrada a corrente que pertencia a Paulo e foi por ele reconhecida.

Além disso, o acusado também foi flagrado por câmeras de segurança que o apontaram como autor do delito perpetrado na residência da vítima Paulo, consoante narrado de forma firme e cristalina em juízo, uma vez que foi segura ao afirmar que visualizou o autor do delito aportando em sua residência conduzindo uma motocicleta Bros de cor vermelha.

Igualmente, a imagem da câmera de segurança acostada no processo evidencia o exato momento em que o réu adentra nas dependências da Escola Municipal Ivanira, conduzindo a mesma motocicleta, conforme mídia de id. 14383646.

Após, ao final do dia, de acordo com Delegado de Polícia Breno e IPC Fernando, o acusado foi encontrado, próximo à praça, em posse da referida motocicleta que era objeto de furto efetuado naquele dia, pela manhã.

Aqui, outro ponto indicado pela defesa de que há inconsistência. A vítima João Eudes tem relato diferente do que foi alegado pelo Delegado de Polícia Breno e pelo IPC Fernando. Isso porque o ofendido João Eudes narra que ele quem encontrou a motocicleta abandonada, ao passo que os policiais, Breno e Fernando narraram que encontraram o acusado em cima da motocicleta furtada.

A Defesa aduz que deve prevalecer a narrativa da vítima. No entanto, este Juízo entende que a par desta divergência, os depoimentos das autoridades policiais devem prevalecer. Primeiro porque o depoimento do Delegado Breno é inteiramente corroborado pelo IPC Fernando. Segundo, ambos são servidores e dotados de fé pública. Terceiro, há coerência total entre os depoimentos judiciais e extrajudiciais de Breno e Fernando. A vítima João Eudes, todavia, em sede policial não relatou como sua moto foi encontrada, apenas reconhecendo-a após sua apreensão.

Por tudo isso, aliada à confissão extrajudicial do acusado durante o inquérito policial, que, inclusive serviu como fonte de investigação e levou os policiais até o receptador de um dos objetos furtados, há provas suficientes para reconhecimento de autoria pelos três crimes de furto. [...]

No fato 2 (furto na escola) indicam-se a presença de duas qualificadoras: escalada e rompimento de obstáculo (muro e arrombamento de portas)

No tocante ao fato 3 (furto na casa de Paulo), há a indicação da qualificadora de rompimento de obstáculo (arrombamento de porta).

Com relação às qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculo, em regra, exige-se perícia para comprovação.

Nesse sentido, a orientação do STJ é da indispensabilidade, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, da realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. [...]

No caso concreto, no id. 121998974, há auto de constatação indicando, com fotos, o muro da escola que foi escalado pelo acusado, bem como as portas arrombadas que permitiram a entrada no local e a subtração do celular.

No mesmo documento (id. 121998974), há fotos da porta da casa da vítima Paulo indicando o arrombamento que permitiu a entrada do acusado no local e concretizou seu plano delitivo.

Acresce-se que os demais depoimentos também evidenciam que as subtrações, nos fatos 2 e 3, se deram mediante rompimento de obstáculo e, além disso, o fato 2 também se deu mediante escalada. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR NILTON JUNIOR RODRIGUES, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes do art. art. 155, caput (fato 01), art. 155 § 4º, incisos I e II (fato 02) e art. 155, § 4º, inciso. I (fato 03), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), todos do CP. [...]”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - ID 266562353)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelos Auto de Avaliação (fls. 27 - ID 266560861), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 28 - ID

266560861), Termo de Entrega (fls. 29 - ID

266560861), Termo de Apreensão (fls. 133 - ID

266560876), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (fls.142 – ID 266560881),

Termo de Entrega (fls. 144 - ID

266560882), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 151 - ID 266560883), Termo de Entrega (fls. 152 - ID 266560883) e Auto de Constatação de Danos (fls. 161 - ID 266560889), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Breno Houly Palmeira, Delegado de polícia (fls. 18), Fernando de Freitas Consone, policial civil (fls. 19), João Eudes Lima Lessa, vítima (fls. 25), Luan Antonio Batista da Silva, testemunha (fls. 132), Paulo Sergio de Souza, vítima (fls. 140), Ivanete Francisca da Silva Cunha, representante da escola Municipal (fls. 153), e NILTON JUNIOR RODRIGUES, apelante (fls. 32/149).

Em Juízo, foram as vítimas João Eudes Lima Lessa (ID 266562334) e Paulo Sergio de Souza (ID 266562335), e as testemunhas Breno Houly Palmeira (ID 266562336), Fernando de Freitas Consone (ID 266562337), Petrus Pierini Fingolo (ID 266562338), Gerson Eduardo Nogueira (ID 266562339) e Ivanete Francisca da Silva Cunha (ID 266562340). O apelante permaneceu em silêncio (ID 266562341).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 27.5.2023, por volta das 8h, no pátio da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, situada na rua Cuiabá, nº 1706, bairro Centro, Colíder-MT, o apelante NILTON JUNIOR RODRIGUES subtraiu 1 (uma) motocicleta [Honda NXR 160 Bros, ano/modelo 2016, cor vermelha, placa QBT0223], de propriedade da vítima João Eudes Lima Lessa [FATO 1]. No mesmo dia, dirigiu-se aos fundos da Escola Municipal Ivanira Moreira Junglos, por volta das 11h e, mediante escalada e rompimento de obstáculo [arrombou a porta da cozinha], subtraiu 1 (um) aparelho celular [marca Xiaomi, modelo Redmi 9A, cor azul], pertencente ao patrimônio do colégio [FATO 2]. Posteriormente, por volta das 12h33min, na residência localizada na rua Sol Nascente, nº 329, bairro Novo Horizonte, mediante rompimento de obstáculo [quebrou o cadeado do portão, arrombou a porta dos fundos e violou a janela], subtraiu 1 (um) aparelho celular [marca Samsung, modelo A3, cor azul] e 1 (uma) corrente dourada com pingente de crucifixo banhado a ouro, ambos pertencentes à vítima Paulo Sérgio de Souza [FATO 3], consoante depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal (ID’s 266562334/ 266562335/ 266562340).

As narrativas das vítimas estão corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante, o qual admitiu
“ter cometido os furtos sob efeito de pasta base e os praticou com o objetivo de obter dinheiro para comprar drogas”
(fls. 34 - ID 266560863).

Além disso, o Delegado de Polícia [Breno Houly Palmeira] e o investigador [Fernando de Freitas Consone] localizaram o apelante
“nas proximidades da praça central”
, na posse da motocicleta furtada [FATO 1], do aparelho celular pertencente à Escola Municipal [FATO 2] e da corrente dourada [FATO 3], oportunidade em que o apelante informou ter vendido o celular subtraído da vítima Paulo Sérgio de Souza [FATO 3] ao seu
“amigo Luan Antônio Batista da Silva”
(ID’s 266562336 / 266562337).

Note-se que o receptador [Luan Antônio Batista da Silva] confirmou ter adquirido o aparelho celular furtado do apelante, conforme seu depoimento na Delegacia de Polícia (fl. 132 - ID 266560875).

As vítimas [João Eudes Lima Lessa, Ivanete Francisca da Silva Cunha e Paulo Sérgio de Souza] compareceram à Delegacia de Polícia de Colíder e reconheceram seus objetos pessoais (fls. 28 - ID 266560861; fls. 151 - ID 266560883; e fls. 142 - ID 266560881).

Noutro giro, a alegação do apelante [que
“os objetos subtraídos não foram encontrados em sua posse”
] não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, uma vez que, após subtrair a motocicleta, foi visto com o mesmo veículo
“pulando o muro e invadindo a escola”
e a vítima [do FATO 3] afirmou que
“um homem com uma moto vermelha adentrou na sua residência”
, a evidenciar seu envolvimento na ação criminosa (ID’s 266562335/266562293).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, as declarações do Delegado de Polícia [Breno Houly Palmeira] e do Investigador de Polícia [Fernando de Freitas Consone], somadas à confissão extrajudicial do apelante e à apreensão dos objetos subtraídos, apresentam-se idôneas para fundamentar as condenações (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; nº 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e da apreensão das res furtiva em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.”
(AP nº 0001472-63.2008.8.11.0005 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2023).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo do FATO 2, o Juízo singular reconheceu por entender que
“há auto de constatação indicando [...] as portas arrombadas que permitiram a entrada no local e a subtração do celular”
. Quanto ao FATO 3,
“no mesmo documento (ID 121998974), há fotos da porta da casa da vítima Paulo indicando o arrombamento que permitiu a entrada do acusado no local”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - ID 266562353).

Como bem pontuado pela i. 11ª Procuradoria de Justiça criminal,
“de acordo com as declarações judiciais da vítima Paulo Sérgio de Souza e com o depoimento de Ivanete Francisca da Silva Cunha, representante da Escola Municipal Ivanira Moreira Junglos, o réu, para ingressar no colégio [...] rompeu umas das portas, enquanto para furtar a residência de Paulo Sérgio de Souza quebrou o cadeado do portão e arrombou a porta dos fundos”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 277213364).

Com efeito, o c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.”
(AP nº 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Assim sendo, as qualificadoras de rompimento de obstáculo referentes aos FATOS 2 e 3 devem ser mantidas.

Em seu turno, a escalada [FATO 2] foi identificada em Auto de Constatação do Local, subscrito pelos investigadores de Polícia [Petrus Pierini Fingolo e Gerson Eduardo Nogueira], do qual se extrai que a Escola Municipal possui
“grade de aproximadamente dois metros de altura”
(fls. 161 - ID 266560889), bem como na imagem da câmera de segurança, a qual
“evidencia o exato momento em que o réu adentra nas dependências da Escola Municipal”
pulando o muro (ID’s 266562293/ 266562353).

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora, notadamente porque sua constatação
“se apresenta singela e inexige a aferição de conhecimentos específicos”
(TJRS, AP nº 5000298-92.2019.8.21.0061 - Relator: Desa. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - Quinta Câmara Criminal - 19.7.2024)

De mais a mais, a entrada no imóvel
“por meio anormal”
, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da escola, que possuía 2,00m (dois metros) de altura, caracteriza a escalada (STJ HC nº 354.046/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 20.9.2016; TJMT, AP nº 0001996-27.2017.8.11.0011- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 5.8.2021)

Portanto, o afastamento da qualificadora de escalada [FATO 2] mostra-se improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025